Tribunal: TJBA
Processo: 8005702-38.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005702-38.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: THIAGO PIRES SANTANA

Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA DO MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL
.
ATO VINCULADO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. VEDAÇÃO
DA CONTAGEM DO
INTERSTÍCIO ENTRE A VIGÊNCIA DA LEI E 31/12/2021
C
OMO DE PERÍODO AQUISITIVO NECESSÁRIO EXCLUSIVAMENTE
PARA
A CONCESSÃO DE
ANUÊNIOS, TRIÊNIOS, QUINQUÊNIOS, LICENÇAS-PRÊMIO E DEMAIS MECANISMOS EQUIVALENTES QUE AUMENTEM A DESPESA COM PESSOAL EM DECORRÊNCIA DA AQUISIÇÃO DE DETERMINADO TEMPO DE SERVIÇO.
DISPOSITIVO QUE NÃO SE APLICA ÀS PROGRESSÕES FUNCIONAIS.

VEDAÇÃO À
CONCESSÃO DE VANTAGEM, AUMENTO, REAJUSTE OU ADEQUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA.
INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
LEI
E
STADUAL
EM QUE SE BASEIA A PROGRESSÃO FUNCIONAL QUE É
ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19.

PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8005702-38.2021.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante,
THIAGO PIRES SANTANA
, e como Impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO

ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, para
reconhecer
o direito líquido e certo
do Impetrante
de ter
implantado,
em sua
folha de pagamento, a progressão funcional de “Auxiliar A” para “Auxiliar B”, com efeitos funcionais e financeiros a partir da impetração
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da

Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia
, 26 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE
e
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02